Tribunal: TJES
Processo: 0002103-69.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002103-69.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME FELISBERTO NEVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DE AUMENTO READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 90 dias-multa. O apelante pleiteia (i) a absolvição por ausência de provas e (ii) a reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal e redimensionamento da fração de agravamento pela reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos autorizam a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada, seja na pena-base, seja na fração aplicada à agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas exige apenas que o agente se amolde a um dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não sendo necessária a comprovação de ato de comércio.

4. O depoimento de policiais que realizaram a prisão em flagrante constitui meio idôneo de prova, quando prestado sob contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023).

5. No caso, os depoimentos dos policiais militares foram firmes e convergentes ao apontarem a prática de comercialização de drogas, corroborados pelos autos de apreensão e laudos periciais, revelando a materialidade e a autoria do delito.

6. A valoração negativa da personalidade do agente em razão de estar foragido no momento da prática do crime encontra respaldo na jurisprudência do STJ, constituindo fundamentação idônea para a exasperação da pena-base (REsp nº 2.132.264/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025).

7. O juízo de origem aplicou fração equivocada na segunda fase da dosimetria, ao calcular a reincidência sobre o intervalo da pena abstrata e não sobre a pena-base. O parâmetro correto é a fração de 1/6 incidente sobre a pena fixada na primeira fase.

8. A pena de multa não comporta reforma, pois foi fixada em patamar inferior ao mínimo legal, sendo vedada a
reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra de policiais é prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas, quando colhida sob contraditório e em harmonia com demais elementos dos autos.

2. A condição de foragido do sistema prisional justifica a valoração negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria.

3. A fração de aumento pela reincidência deve ser aplicada sobre a pena-base, em regra na proporção de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique critério diverso.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.09.2023; STJ, REsp nº 2.132.264/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 752.992/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002103-69.2024.8.08.0024

APELANTE:
GUILHERME FELISBERTO NEVES DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GUILHERME FELISBERTO NEVES DOS SANTOS

contra a r. sentença de ID 15266038 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 15266051, requer o apelante, em síntese,
(i)
a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, sob o argumento de ausência de provas da ocorrência do delito; e
(ii)
a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal previsto para o crime em comento; e
(iii)
o redimensionamento da fração de agravamento pela reincidência.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 15266053, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 15619238, pelo
provimento
parcial
do apelo, para que seja alterado “
o quantum fixado em razão da reincidência e, no mérito, nesta extensão, ser desprovido
”.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra que (ID 15265655):

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 17 de setembro de 2024, na Rua Caju, Bairro Nova Palestina, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com a Lei, 15 (quinze) pedras da substância conhecida como “crack”, 29 (vinte e nove) buchas da substância conhecida como “maconha”, 10 (dez) papelotes da substância conhecida como “cocaína” e 87 (oitenta e sete) pinos da substância conhecida como “cocaína” e 23 (vinte e três) unidades da substância conhecida como “haxixe”, conforme auto de apreensão às fls. 22 e auto de constatação provisório às fls. 24, ambos do ID 51633542.

Emerge dos autos que, Policiais Militares realizavam patrulhamento no local acima mencionado, quando avistaram o denunciado GUILHERME FELISBERTO NEVES DOS SANTOS, que estava entregando algo para o condutor de um veículo HB20, e ao perceberam a presença policial, o veículo prontamente se evadiu do local, contudo, os policiais procederam a abordagem do denunciado.

Realizada busca pessoal no denunciado GUILHERME, os policiais lograram êxito em localizar, 01 (um) pino da substância conhecida como “cocaína” e uma quantia no valor de R$29,00 (vinte e nove reais), além de 29 (vinte e nove) buchas da substância conhecida como “maconha”, 10 (dez) papelotes da substância conhecida como “cocaína” e 86 (oitenta e seis) pinos da substância conhecida como “cocaína” e 23 (vinte e três) unidades da substância conhecida como “haxixe”, em uma sacola escondida na interior de um hidrômetro, onde o denunciado estava sentado. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado na forma mencionada acima.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise das razões recursais.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Boletim Unificado nº 55727251 (págs. 08/12, ID 15265652);
(ii)
do Auto de Apreensão (págs. 22/23, ID 15265652);
(i
ii
)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (págs. 24/25, ID 15265652) e do
(
i
v)
Laudo Pericial de Exame Químico (ID 15265670).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.00
48, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) -
d
estaquei

No caso em comento, as declarações dos agentes de segurança, colhidos em Juízo, foram uníssonos em ratificar os termos da denúncia. Aliás, colaciona-se os depoimentos dos Policiais Militares Fausto Nascimento da Silva e Rafael Nery Peixoto, agentes que participaram da ocorrência:

Ministério Público –
Policial, o senhor se recorda o motivo da abordagem?

PM/ES Fausto Nascimento da Silva –
Local de intenso tráfico de drogas chamou a atenção da Guarnição no momento que Guarnição se aproximou, viu ele entregar algo, o veículo se evadiu, o indivíduo demonstrou bastante nervosismo durante a presença policial.

Ministério Público –
O senhor chegou a perceber a entrega, que ele entregava alguma coisa para essa pessoa da HB20?

PM/ES Fausto Nascimento da Silva –
Sim

[...]

Ministério Público –
Tá, essas drogas, o senhor se recorda onde elas estavam?

PM/ES Fausto Nascimento da Silva –
No hidrômetro [...] Na rua, em via pública.

Ministério Público –
Tá, mas qual a distância que estava dele?

PM/ES Fausto Nascimento da Silva –
Ah, não tenho muita noção da distância não, acredito que uns 10 metros, 5, 10, [...].

___________________

PM/ES
Rafael Nery Peixoto –
Me recordo, quando a gente adentrou a rua, eu vi o Guilherme entregando um pino de cocaína para um condutor, num veículo HB20, recebendo um valor em espécie, em mãos, e a partir do momento eu realizei a abordagem. O veículo a gente não conseguiu abordar, fizemos busca pessoal em Guilherme, foi encontrado um pino, um valor em espécie, e atrás dele, no hidrômetro, estava escondido o restante do material entorpecente.

[...]

Ministério Público –
E esse hidrômetro, onde vocês localizaram o resto da droga, ficava onde?

PM/ES
Rafael Nery Peixoto –
Na própria rua, na referida rua.

Ministério Público –
Mas atrás dele, qual a distância que estava?

PM/ES
Rafael Nery Peixoto –
A distância dele ali daria um metro.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

in verbis
, o que se constata no presente caso:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). -
d
estaquei

Na hipótese, o Policial Militar Rafael Nery visualizou o recorrente vendendo substância entorpecente a terceiro, bem como, foram encontrados em um hidrante próximo ao acusado 15 (quinze) “pinos” de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como “cocaína” e “crack” pesando 9,1 g (nove gramas e cem miligramas), 29 (vinte e nove) unidades de fragmentos vegetais da substância conhecida como “maconha” pesando 34,9 g (trinta e quatro gramas e cem miligramas), 86 (oitenta e seis) “pinos” de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como “cocaína” e “crack” pesando 106,4 g (cento e seis gramas e quatrocentos miligramas), 10 (dez) unidades de material em pó envolto por plástico de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como “cocaína” e “crack” pesando 17,7 g (dezessete gramas e setecentas miligramas) e 23 (vinte e três) unidades de material compactado envolto por papel e plástico da substância conhecida como “maconha” pesando 9,6 g (nove gramas e seiscentas miligramas), o que reforça a prática de tráfico de entorpecentes.

Assim, e diante de todo o exposto, entendo que as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas e pelo apelante, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A defesa almeja a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena no mínimo legal previsto para o delito em comento.

A sentença vergastada condenou o apelante a 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, restou negativada a circunstância judicial da

personalidade
, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, Verifico que a culpabilidade do acusado é comum; o acusado possui antecedentes criminais maculados, mas serão utilizados na segunda fase; a conduta social e não foi revelada;
a personalidade do agente deve ser avaliada negativamente, já que estava foragido do sistema prisional quando da prática deste novo fato;
não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias são próprias do tipo penal; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar. [...]”
–
destaquei

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso em comento, a circunstância foi negativamente valorada devido ao fato do réu estar foragido do sistema prisional no momento do cometimento do delito, o que está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela defesa contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a dosimetria da pena aplicada em primeira instância.

2. A defesa alega violação do artigo 59 do Código Penal, argumentando erro na dosimetria da pena, especialmente na valoração negativa da personalidade do réu e na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da personalidade do réu, por ser foragido da justiça, e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foram corretamente aplicadas pelas instâncias ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise realizada pelo Tribunal de origem está em linha com a jurisprudência desta Corte, que admite a valoração negativa da personalidade do réu quando este é foragido da justiça.

5. A dosimetria da pena foi imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, não havendo desproporcionalidade evidente que justifique a revisão da reprimenda.

6. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi fundamentada na personalidade do agente e seus maus antecedentes, conforme previsto no artigo 44, III, do Código Penal.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.132.264/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) - destaquei

___________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTEXTO DA SUBTRAÇÃO. QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDAS. EXAME PERICIAL DIRETO, CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. CRIME TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante possui 4 condenações definitivas por crimes patrimoniais, sendo 1 por roubo majorado e as demais por furto qualificado, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.

3. Somado a isso, ressaltou a instância de origem o contexto da subtração, que foi mediante escalada e rompimento de obstáculo, sendo que o réu estava foragido por ocasião da prática do delito.

4. As qualificadoras do furto foram reconhecidas com base nas provas pericial e oral, não havendo que se falar em ilegalidade na sua aplicação. A instância de origem decidiu que a perícia foi conclusiva no sentido do rompimento do obstáculo, bem como demandou do acusado esforço incomum para transpor o muro e adentrar no imóvel. Para infirmar essas conclusões, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus.

5. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em recurso extraordinário com repercussão geral, que "não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)" (RE n. 593.818, relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, DJe 20/11/2020).

6. A prática do delito enquanto foragido e "em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime" denota maior desvalor da conduta do agravante e configura motivação válida para exasperar a pena-base.

7. A exasperação da sanção básica no patamar de 1/5 foi sobejamente motivada dentro do critério da discricionariedade vinculada do magistrado, o que revela a sua idoneidade e a consequente desnecessidade de reparo algum.

8. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte, de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).

9. Não obstante a pena tenha sido estabelecida em patamar abaixo de 4 anos, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu, ex vi dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.

10 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) - destaquei

Desta forma, denota-se que a exasperação da pena base se deu com esteio em fundamentação idônea e legítima, não havendo que se falar em reforma da reprimenda imposta.

Ademais, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, na hipótese, o Juízo sentenciante adotou o critério de cálculo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, de forma que não cabe a reforma da dosimetria realizada sob a discricionariedade do julgador, que a fez de forma razoável e adequada.

Na segunda fase da dosimetria, a pena base foi exasperada com base na agravante da reincidência, vejamos: “[...]
Presente a agravante da reincidência, conforme condenação nos autos do processo n. 0000591-18.2020.8.08.0048, com trânsito em julgado em 19/03/2021. Sem atenuantes.
[...]
”, o que não merece reparos.

Isso porque a sentença proferida no processo indicado pelo juízo de primeiro grau para fins de reincidência transitou em julgado antes da data dos fatos narrados na presente demanda (15/06/2021). Ademais, as penas privativas de liberdade ainda não foram extintas, conforme informação extraída do sistema SEEU, de modo a afastar eventual alegação de incidência do prazo depurador.

No entanto, verifico que o parâmetro matemático utilizado pelo juízo de primeiro grau, apesar de a fração estar em consonância com o entendimento do c. STJ de que “[...]
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017), foi aplicado sobre o intervalo da pena abstrata do tipo penal e não sobre a pena base fixada na primeira fase da dosimetria, o que deve ser reformado.

Dessa forma, passo a recalcular a dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, mantenho a
pena-base
fixada pelo Juízo sentenciante, qual seja,
6
(
seis
) anos
e 3 (três) meses
de reclusão.

Na
segunda etapa dosimétrica
, presente a agravante da reincidência, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), o que resulta na
pena intermediária
de
7 (sete) anos e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Diante da inexistência de circunstâncias atenuantes, majorantes e minorantes,
torno definitiva

a pena de

7 (sete) anos e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Quanto à pena de multa, deixo de realizar a reforma do seu
quantum
, tendo em vista que o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau – 90 (noventa) dias-multa – é inferior ao mínimo legal previsto para o tipo penal – 500 (quinhentos) dias-multa – de modo que eventual alteração resultaria em
reformatio in pejus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para
redimensionar a pena definitiva do réu para
7 (sete) anos e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.